Tribunal: TJDFT
Processo: 0726775-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORES AO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. IMÓVEL GRAVADO POR INDISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PLENA FRUIÇÃO DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. SUPRESSIO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 9.841,38 (nove mil oitocentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais, além de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos imateriais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 76828536.
3. Na inicial, pleiteia a parte autora a restituição da quantia de R$ 9.841,38, relativa à quitação de IPTU/TLP dos exercícios de 1996 a 1998. Aduz que tais débitos referem-se a período anterior à aquisição do imóvel adquirido junto à empresa requerida. Requereu, ainda, indenização por danos morais, sob o argumento de ter enfrentado sucessivos entraves para a plena fruição do imóvel adquirido.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. A ilegitimidade passiva suscitada pela requerida/recorrente confunde-se com o mérito, qual seja, a responsabilidade pelo pagamento do débito tributário (IPTU/TLP), razão pela qual deve ser analisada no mérito do recurso. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. O interesse processual caracteriza-se por meio do binômio necessidade-adequação, os quais despontam no caso concreto, ante a impossibilidade de o autor alcançar o resultado pretendido – devolução de quantia e indenização – sem a intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido: Acórdão 2037845, 0705040-49.2025.8.07.0009, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025. Preliminar de falta de interesse rejeitada.
7. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, possui entendimento no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das despesas de IPTU/TLP, anteriores à posse pelo adquirente no imóvel, é encargo do vendedor (Resp n. 1941932 – SP). Assim, a parte requerida/recorrente é responsável pela restituição do valor pago pela autora/recorrida (R$ 9.841,38), devidamente comprovado no ID 76828512.
8. Com efeito, a alegação da recorrente de que os débitos estavam parcelados e, portanto, não pode ser responsabilizada pelo pagamento feito pela autora não prospera. Isso porque, se os débitos estavam disponíveis para o autor realizar o pagamento, evidentemente não foram objetos de renegociação ou, se o foram, não há comprovação de que a recorrente pagou o parcelamento a tempo e modo adequados (art. 373, II, do CPC), de forma a extinguir a dívida.
9. Da alegação de supressio. A supressio é uma derivação do princípio da boa-fé objetiva (arts 187 c/c 422 do CC) e pressupõe a inércia do titular do direito por período significativo, gerando legítima expectativa na outra parte de que o direito não mais seria exercido. No caso, não se verifica inércia da autora/recorrida em solucionar todos os embaraços que a impedia de ter não só a posse, mas, a propriedade plena do imóvel adquirido, inclusive, para adjudicação, teve que aguardar o trânsito em julgado da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Execução no 2000.01.1.066594.5 (ID 76828509, pág. 4). Dessa forma, a conduta ativa da autora, associada ao pagamento dos débitos que incidiam sobre o imóvel, descaracteriza a alegada supressio.
10. Quanto ao dano moral, verifica-se dos documentos juntados aos autos que a parte autora somente obteve a adjudicação do apartamento após 07 (sete) anos da aquisição, ocorrida em 21/05/1998, em razão de indisponibilidade, hipoteca, bloqueio, arrestos e os débitos de IPTU/TLP, o que a impediu da plena fruição do bem. Assim, a situação foi capaz de provocar sofrimento e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento.
11. O valor fixado, a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor.
12. Tendo em vista que a autora, além das frustrações e aborrecimentos sofridos, perdeu seu tempo útil buscando uma solução para que fosse solucionado o problema e, considerando-se, ainda, o grau de reprovabilidade da conduta da requerida, a quantia arbitrada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra proporcional e razoável, estimando que tal valor se mostra apto a compensar a lesão moral infligida, sendo que não proporcionará enriquecimento indevido e exagerado à autora e, ainda, é capaz de impor punição à requerida, mormente na direção de evitar reincidência.
13. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.